Tribunal: STF
Processo: HC 181966
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 560.853/RS.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. Na sequência, nova impetração, agora dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que a paciente é mãe de uma criança de 3 anos, além de encontrar-se no terceiro mês de gestação. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la pela domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    A respeito da matéria, assentou o Superior Tribunal de Justiça:
    No caso, ao que parece, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado considerou relevante periculosidade da paciente e o efetivo risco de reiteração criminosa.
    Acerca da periculosidade, o decreto prisional, expedido no bojo de uma investigação, destacou que as duas presas, Raquel e Jandira, exploram o tráfico de forma reiterada, extraindo o sustento dessa atividade criminosa, com auxílio de terceiros, bem ainda por haver indícios de "ligação de ambas com a facção criminosa denominada "OS MANOS" e com detentos que comandam a prática do tráfico de drogas" na cidade e no interior de estabelecimentos prisionais. Destacou ainda as circunstâncias excepcionais da prisão – apreensão de drogas, perseguição policial com perda do controle da direção do veículo em que estava a paciente e seu companheiro, também investigado (e-STJ fl. 52):
    Pelo que se depreende do conjunto probatório colhido até esta altura, Jandira e Raquel exploram o comércio de drogas de forma reiterada e extraindo seu sustento dessa atividade, auxiliando-se mutuamente e contando, ainda, com o apoio de terceiros.
    Infere-se, ainda, possível ligação de ambas com a facção criminosa denominada "OS MANO", com detentos que comandam a prática do tráfico de drogas nesta cidade do interior de estabelecimentos prisionais.
    Importa destacar, por exemplo, a ocorrência policial atendida na data de 23/11/2019 (ou seja, posterior à prisão em flagrante que gerou o presente expediente e concessão de liberdade provisória), na qual a investigada Raquel fora novamente presa em flagrante, desta feita na posse de cinco porções de crack e de uma arma de fogo artesanal, sendo mais uma vez posta em liberdade. Em tal ocasião, ela se encontrava com seu atual companheiro deslocando-se por esta cidade em um veículo, tendo desobedecido à abordagem policial e sendo perseguidos pela guarnição, que logrou abordá-los semente quando o casal perdeu o controle da direção.
    A partir desse fato avançaram-se as investigações e, graças à apreensão e quebra do sigilo de dados dos aparelhos de telefonia móvel de Raquel e de seu companheiro, foram obtidos novos elementos que reforçam a tese de as investigadas adotarem o comércio ilícito de entorpecentes como meio de vida, estando ambas ligadas ao criminoso conhecido como "Corcorã", membro da facção criminosa autodenominada como "OS MANO". 
    Outrossim, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o juízo singular reafirmou a periculosidade da paciente, ressaltando o risco de reiteração, bem como o fato de que a paciente realizava o tráfico na própria residência, ressaltando que o seu filho mais velho já é usuário de drogas. Confira-se (e-STJ fls. 57/60):
    Gize-se que Raquel já foi agraciada, quando de seu flagrante em 03/09/2019, com a liberdade provisória (fls. 52-54), mediante o compromisso de não se envolver em novas práticas delitivas, sob pena de ter decretada sua prisão.
    Todavia, conforme ocorrência policial datada de 23/11/2019 (posterior à prisão em flagrante que gerou o presente expediente e concessão de liberdade provisória - fl. 96), a acusada fora novamente presa em flagrante, nesta oportunidade na posse de cinco porções de crack e uma arma de fogo artesanal.
    (...)
    Ainda, o que se tem dos autos é que Raquel Vieira dos Santos exercia a traficância em sua própria residência, local onde estavam seus dois filhos quando da prisão em flagrante. Segundo o próprio relato da acusada em sede policial (fl. 26), seu filho mais velho é usuário de drogas.
    (...)
    Considerando que a manutenção da genitora no âmbito de sua residência colocaria em risco a integridade de seus filhos - os quais estariam completamente envolvidos com a prática da traficância pela mãe - a substituição nesse contexto iria na contramão do entendimento do STF e do preceito constitucional do superior interesse da criança, na medida em que de nenhuma forma garantiria a proteção dos filhos da acusada.
    Por fim, como bem explicitado no decisum que decretou a preventiva, em virtude do conjunto exposto as medidas cautelares alternativas ao cárcere não são aconselháveis ao caso dos autos, pois o fato dela estar em liberdade (ainda que com várias restrições) não impede que continue praticando a traficância, uma vez que inclusive, já foi condenada pela prática do tráfico de drogas (certidão de antecedentes das fls. 48-51).
    O Relator da ação originária, do mesmo modo, entendeu não haver flagrante ilegalidade a justificar o deferimento da medida emergencial, consignando, também, que a paciente estaria ligada a organização criminosa e ostenta duas condenações, sendo uma delas, por tráfico de drogas. Confira-se (e-STJ fl. 67 grifei):
    (...)
    Tais circunstâncias (no período inferior a três meses foi autuada, por duas vezes, pela prática do delito de tráfico de drogas), somadas ao fato de já apresentar duas condenações definitivas, sendo uma delas pela prática de crime da mesma natureza do que pelo qual está agora respondendo e do seu suposto envolvimento com facção criminosa, demonstram o seu comportamento desviante e perigoso, sendo impositiva a manutenção da sua prisão, para a garantia da ordem pública.
    […]
    Portanto, como visto, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 
    Com efeito, essas circunstâncias “(no período inferior a três meses foi autuada, por duas vezes, pela prática do delito de tráfico de drogas), somadas ao fato de já apresentar duas condenações definitivas, sendo uma delas pela prática de crime da mesma natureza do que pelo qual está agora respondendo e do seu suposto envolvimento com facção criminosa, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, até porque “há indícios de que Raquel comercializava entorpecente na sua própria casa, local em que a criança, em tese, também residia”. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente